Tribunal: TJPA
Processo: 0826182-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826182-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: S&L QUEIROZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810/STF, 1.170/STF E 905/STJ. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA QUANTO AO TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou o valor incontroverso e determinou a atualização do montante controvertido, fixando índices de juros de mora e correção monetária conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se é possível, em cumprimento de sentença, adequar os índices de juros de mora e correção monetária aos entendimentos supervenientes do STF e do STJ, ainda que o título executivo tenha previsto critérios específicos; (ii) Verificar se o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora devem ser alterados na fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, nos Temas 810 e 1.170, firmou entendimento de que a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, alcança condenações da Fazenda Pública em relações não tributárias, sendo possível a incidência imediata da legislação superveniente, sem ofensa à coisa julgada.

4. O Tema 905 do STJ estabelece critérios distintos de juros e correção monetária conforme o período da condenação, admitindo a aplicação de índices diversos em momentos sucessivos, sem configuração de regime híbrido indevido.

5. A adequação dos índices dos consectários legais na fase de cumprimento de sentença não implica desconstituição do título judicial, mas aplicação de orientação vinculante superveniente, de acordo com o Tema 1.170 do STF.

6. Todavia, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, quando expressamente fixado na sentença transitada em julgado, encontra-se acobertado pela coisa julgada, não podendo ser modificado na fase executiva.

7. No caso, a sentença fixou os juros de mora a partir da citação e a correção monetária desde o momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas, sendo possível identificar tal marco temporal nos autos da ação de conhecimento, razão pela qual devem ser preservados os parâmetros definidos no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.170 (RE 1.317.982); Tema 1.361; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 22 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0826182-52.2025.8.14.0000) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo nº 0824630-22.2025.8.14.0301), ajuizado por S&L QUEIROZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“[...] JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o processo e HOMOLOGO POR SENTENÇA o valor incontroverso de R$ 4.784.730,48 (principal) e de R$ 340.436,52 (honorários), conforme cálculos do(s) requerido(s) [...] Remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para elaboração do cálculo do valor controvertido com base nos parâmetros fixados na sentença/acórdão ou, na falta destes, nos parâmetros fixados nesta decisão [...]”.

Em razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão proferida no cumprimento de sentença extrapolou os limites objetivos do título executivo (sentença confirmada por acórdão), ao determinar que os índices e critérios de atualização deveriam ser aplicados “independentemente dos parâmetros fixados na sentença”.

Aduz que o título executivo é claro e completo, tendo fixado expressamente: o índice de correção monetária (IPCA-E); o termo inicial da correção (momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas); o termo inicial dos juros de mora (citação, nos termos do art. 405 do CC); o regime jurídico aplicável (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, à luz dos Temas 810/STF e 905/STJ).

Assim, defende que o juízo da execução não poderia substituir tais critérios por regime diverso, sob pena de afronta aos arts. 502 e 509, §4º, do CPC e ao art. 5º, XXXVI, da Constituição.

O agravante aponta que a decisão agravada instituiu um modelo fracionado e híbrido de atualização, prevendo, por exemplo: Aplicação da SELIC no período de 2003 a 2009; juros da poupança entre 2009 e 2021; IPCA-E apenas a partir de 2009; SELIC após dezembro de 2021.

Assevera que tal regime não corresponde ao que foi fixado na sentença e não encontra respaldo nos Temas 810/STF, 905/STJ ou 1170/STF, bem como não se coaduna com a natureza contratual da condenação.

Afirma que a sentença da ação de conhecimento fixou a correção monetária desde o momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas e que a decisão agravada, ao admitir critérios como “data da sentença” ou “data do prejuízo”, importou marcos típicos de responsabilidade extracontratual, incompatíveis com a natureza contratual da obrigação.

Ressalta, ainda, que deve ser adotada, supletivamente, a data da citação como marco inicial da correção monetária, diante da dificuldade de identificação do marco definido na sentença, e que tal medida não objetiva a substituição integral do critério definido na sentença, mas apenas a sua complementação.

Prossegue aduzindo que os juros foram fixados desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e que tal marco integra o conteúdo condenatório, estando acobertado pela coisa julgada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido determinado a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação.

O agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que determinou a atualização do valor controverso do cumprimento de sentença, fixando parâmetros para a incidência
de juros de mora e correção monetária.

Embora o recorrente sustente a impossibilidade de modificação do índice dos juros moratórios, se constatada a inadequação, deve haver a correção em sede de cumprimento de sentença, não ocorrendo ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de entendimento superveniente, conforme já decidiu a Corte Suprema, em seu tema 1.170 de repercussão geral, cujo
leading case
restou assim ementado:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado."

(RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)

No mesmo sentido, o STF, no Tema 1361, fixou a seguinte tese jurídica:

O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.

Assim, inexiste óbice para que o Juízo de origem adeque a incidência dos juros moratórios referente ao período de janeiro de 2003 a junho de 2009, com a determinação de incidência da taxa SELIC, haja vista a impossibilidade de utilização do art. 1º da Lei 9.497/97 para o período em referência, a teor do entendimento consolidade no RE 1317982 transcrito acima, bem como no Tema 905 do STJ, que estabelece:

Tese jurídica:

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...)

Deste modo, a decisão agravada deve ser mantida neste ponto, haja vista que preserva a aplicação do entendimento consolidado pelas Cortes Superiores quanto à incidência dos juros de mora no período questionado pelo Agravante.

Descabe, ainda, a alegação de utilização de regime híbrido indevido para atualização do débito, haja vista que, para cada período, incide índice de juros e correção diversos, a teor do que dispõe o Tema 905 do STJ.

Quanto ao termo inicial de juros e correção monetária, não há inovação no título executivo judicial, pois há determinação de que: “
Quanto ao TERMO INICIAL DA CORREÇÃO E DOS JUROS, deve ser observado o disposto na sentença
e, na falta desta, os seguintes parâmetros:” (grifei).

Assim, apenas na falta de determinação na sentença quanto ao termo inicial de juros de correção é que devem ser utilizados os parâmetros estabelecidos na decisão agravada.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, há expressa determinação de que a incidência deve ocorrer a partir da citação, inexistindo controvérsia quanto a este aspecto.

Em relação ao termo inicial da correção monetária, o Agravante reconhece que, na sentença da ação de conhecimento, a qual não foi modificada no julgamento do recurso da apelação e remessa necessária, há determinação de incidência da correção monetária, a contar do momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas. No Entanto, sustenta a impossibilidade de utilização deste critério, diante da dificuldade de verificação da data para pagamento das parcelas, bem como o não cabimento da utilização do critério supletivo estabelecido na decisão agravada, por ser incompatível com a natureza da obrigação discutida na presente demanda (relação contratual).

Contudo, não há a alegada impossibilidade de utilização do termo inicial da correção monetária descrito na sentença, haja vista que a condenação se refere a serviços adicionais ao contrato administrativo celebrado para a realização de obras/serviços de engenharia destinados à área denominada Nova Belém II, além da cobrança de encargos pelos serviços pagos em atraso pelo Agravante.

Assim, há possibilidade de utilização da correção monetária, a contar do momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Além disto, o inadimplemento do Ente Municipal ensejou o Processo Administrativo nº 79/2002 (ID. 34503159 - Pág. 3 do Processo nº 0000386-97.2004.8.14.0301), em que o débito atualizado no dia 19.12.2002 perfazia o valor de R$ 563.341,72 (ID. 34503160 - Pág. 1) e, em 10.12.2003, o valor de R$ 669.355,94 (34503161 - Pág. 8), sendo este último valor reconhecido como devido na sentença da ação de conhecimento, o qual não foi adimplido, sendo, portanto, esta data (10.12.2003), a ser considerada como termo inicial da correção monetária.

Deste modo, havendo na sentença a definição do termo inicial da correção monetária a ser utilizado – data em que as parcelas deveriam ter sido pagas - e havendo a identificação, na ação de conhecimento, da data em que o valor das parcelas reconhecidas na sentença não foi adimplido, estes parâmetros devem ser utilizados para atualização do débito, sob pena de violação à coisa julgada.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA -
TERMO INICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA
-TEMAS 905/STJ E 810/STF - TEMA 1.170/STF - INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO AFETAM OS CÁLCULOS HOMOLOGADOS - DECISÃO DE ORIGEM CONFORME A DECISÃO PARADIGMA DE TRIBUNAL SUPERIOR. Na hipótese de impugnação do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício. Desde a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, o IPCA-E deve ser adotado para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública e os juros devem incidir segundo os juros aplicáveis à caderneta de poupança (Temas 905/STJ e 810/STF). A partir da entrada em vigor da EC 113/2021 todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem observar a taxa Selic. É possível a modificação dos consectários legais na fase de execução sem que isso implique em ofensa à coisa julgada, nos termos do Tema n . 1.170, do colendo Supremo Tribunal Federal.
O termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros fixados no título judicial não pode ser alterado na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35712475620248130000, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2024) (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM DANOS MATERIAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA.
DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, nos autos do cumprimento de sentença, fixando como termo inicial da correção monetária a data da sentença, conforme determinado na decisão condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a alteração do termo inicial da correção monetária dos danos materiais, passando da data da sentença para a data do efetivo desembolso, em sede de cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença que julgou procedente o pedido condenou a agravada ao pagamento de danos materiais, fixando como termo inicial da correção monetária a data da sentença e como termo inicial dos juros de mora a data da citação. Contra essa decisão, a agravante não interpôs recurso, operando-se a preclusão consumativa quanto à definição do termo inicial da correção monetária. 4. Matérias de ordem pública, ainda que não sujeitas à preclusão temporal, estão sujeitas à preclusão consumativa quando já decididas e não impugnadas tempestivamente.
O pedido de modificação do termo inicial da correção monetária no cumprimento de sentença configura tentativa de rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada. 5. A decisão condenatória fixou expressamente o termo inicial da correção monetária, e sua modificação no cumprimento de sentença, sob alegação de erro material, afrontaria o princípio da imutabilidade da coisa julgada
. 6. Os cálculos apresentados pela contadoria judicial, que adotaram como termo inicial da correção monetária a data da sentença, estão em conformidade com o dispositivo da decisão condenatória, sendo, portanto, corretos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Decisão: Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1 . "A fixação do termo inicial da correção monetária em sentença condenatória transitada em julgado está acobertada pela coisa julgada e não pode ser rediscutida em cumprimento de sentença". 2. "Matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa quando já decididas e não impugnadas tempestivamente". Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1 .0145.11.047417-1/003, Relatora Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j . 08/02/2023.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 45891802520248130000, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 23/01/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2025) (grifei).

Assim, não há o que ser modificado na decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026